Tribunal: TJES
Processo: 5000795-13.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-13.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES MATUCHAKI PISSINATI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000795-13.2021.8.08.0057

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A (BANCO FICSA)

RECORRIDO:
MARIA DE LOURDES MATUCHAKI PISSINATI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ERRO GROSSEIRO NA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

T
rata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DE LOURDES MATUCHAKI PISSINATI em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (BANCO FICSA)

Em síntese, a parte autora alega ter sido vítima de contrato fraudulento de empréstimo consignado, requerendo medida judicial para que sejam suspensas as cobranças, com declaração de inexistência de débitos do citado contrato, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco alegou, preliminarmente, a falta de interesse recursal e incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia. No mérito, sustentou a legalidade do contrato realizado entre as partes, a inexistência de vício na prestação de serviço, o descabimento da devolução em dobro e a ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do instrumento contratual de n° 010018143382 e a inexistência de relação jurídica entre a autora e a requerida, impondo-se a esta a obrigação de não fazer para que se abstenha de realizar novos descontos no benefício de titularidade da requerente, relativos ao contrato objeto desta ação, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto efetuado, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do dever de restituição do valor descontado e em dobro;

B) CONDENAR a requerida a restituir a autora, em dobro, os valores decorrentes de eventuais descontos já realizados no decorrer da ação, caso tenham ocorrido, com registro de que o valor total será comprovado com base nos documentos juntados nos autos e em eventual fase de cumprimento de sentença;

C) CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento;

D) DEFERIR, em sentença, em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a requerida a se abster de realizar cobranças ou negativar nome da autora, independente do trânsito em julgado, obrigação que deverá ser cumprida no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cobrança indevida, sem prejuízo de restituição do valor e em dobro.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5279359, a ré interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a falta de interesse processual. No mérito, defende a legalidade do contrato de empréstimo e ausência de danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

Pois bem, como é sabido, o interesse processual consubstancia-se na necessidade de o autor da ação vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.

Nesse passo, o interesse de agir, ou interesse processual, foi consagrado no binômio necessidade adequação, donde se conclui que para ter interesse processual deve o autor demonstrar,
in thesi,
necessidade de utilização da ação para obter a prestação jurisdicional tendente a assegurar-lhe o bem da vida posto em litígio -

a
res in judicio deducta -
bem como que formula pretensão valendo-se, para tanto, da via processual adequada à composição final da situação litigiosa instaurada no mundo fenomênico.

Naturalmente que a parte autora possui interesse de agir porque não obteve a satisfação de seu eventual direito. De outro lado, a
priori
é razoável seu pedido, por não colidir com o ordenamento jurídico vigente e presente o binômio necessidade-utilidade ou adequação.

Assim, há necessidade de exercer o direito da ação para alcançar o resultado que pretende e este lhe será útil, também tendo interesse - adequação, pois o interesse primário ou substancial contido na pretensão tem adequação com a ação proposta. A autora tem o interesse secundário que move a ação, qual seja, necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse primário ou substancial consistente no bem jurídico, material ou incorpóreo, contido na pretensão.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

No presente caso, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em apresentar qualquer documento que comprovasse as alegações por ela formuladas. Cabe ressaltar que, nos termos do princípio da inversão do ônus da prova, cabia à referida instituição o encargo de comprovar a existência do contrato de empréstimo, de modo diverso, ela não apresentou uma biometria, um aceite digital, nada que pudesse comprovar que se trata de arrependimento do autor,.

Ademais, é importante destacar que não se pode exigir do autor a prova de um fato negativo. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova implica na atribuição à parte contrária o ônus de comprovar a veracidade das alegações, não sendo justo ou razoável impor ao autor a obrigação de demonstrar a inexistência do fato alegado pela instituição financeira.

De mais a mais, a assinatura aposta no contrato de ID nº 5279355, diverge-se da assinatura da autora
aposta na procuração
. O documento utilizado para contratação do empréstimo foi expedido em 1987, ou seja, quase quarenta anos atrás, sendo plausível a tese defensiva da recorrida de que com a idade e as dificuldades de mobilidade, altera-se a forma da letra da pessoa. Desse modo, o banco prestador de serviço precisa se ater às formalidades necessárias para evitar que os correspondentes forjem a contratação de empréstimos no intuito de receberem comissões/gratificações.

Dessa forma, ante a ausência de outras provas que sejam úteis para corroborar a tese da recorrente sobre a legalidade do contrato, entendo que está correta a decisão do juízo singular.

Ainda, sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por entender como correta a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Por fim, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Logo, a fixação em R$4.000,00 a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, não se mostrando apto ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)